Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000814-46.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVANTE(S):
JEFFERSON DE ANDRADE NATES
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono da agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar meu posicionamento quanto à decisão liminar proferida no ID no 115865988.
Isto porque, ainda que o agravante alegue que: “ao considerar prestação que não foi formulada na exordial da ação principal, a r. decisão afrontou o art. 492 do CPC.”, tenho que tal violação não incorrera, consoante justificado pelo citado artigo 2o, §3o do Dec. Lei 911/69.
Portanto, indefiro o pedido de reconsideração constante do ID no 115931488.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora